Tribunal: TJMT
Processo: 0010954-27.1997.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010954-27.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA MARIA ANTUNES ALVES INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE PORPHIRIO ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como TANIA MARIA ANTUNES ALVES - CPF: 304.074.001-68 (APELANTE), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), INES LUCAS LOURENCO - CPF: 487.038.001-30 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), FRANCISCA SIQUEIRA BENEVIDES (APELADO), VITAL PEREIRA BENEVIDES - CPF: 027.675.971-00 (APELADO), JOSE BENICIO MAGALHAES (APELADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), GERCINA MARIA MAGALHAES (APELADO), ANA SIQUEIRA DA SILVA (APELADO), IRANI PEREIRA DA COSTA (APELADO), GERCINA SIQUEIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA DE BENS. APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC/2015. IRRETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.195/2021. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando as exequentes ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se
ocorreu
a prescrição intercorrente; e (
ii
) saber se a extinção da execução
nesse contexto
autoriza a condenação das exequentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia da parte exequente em impulsionar validamente a execução, incidindo no mesmo prazo prescricional da pretensão executiva, nos termos da Súmula nº 150/STF.

Na vigência do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente subordinava-se às balizas fixadas pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, especialmente quanto à necessidade de suspensão processual apta a autorizar o início da contagem do prazo prescricional.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, passou a incidir o art. 921, § 1º, do CPC, segundo o qual, inexistindo localização de bens penhoráveis ou atos efetivos de constrição, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente após o período de suspensão legal do processo.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 possuem aplicação irretroativa, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
, não sendo admissível a retroação dos novos marcos prescricionais a fatos processuais consolidados sob disciplina normativa anterior.

No caso concreto, embora tenham sido formulados requerimentos de pesquisas patrimoniais e de negativação dos executados, não houve efetiva constrição de bens apta a interromper o prazo prescricional. O imóvel indicado à penhora não foi localizado e os veículos encontrados eram antigos e desprovidos de utilidade executiva.

A sucessiva ausência de atos executivos eficazes, aliada à prolongada paralisação útil do feito após a

suspensão processual ocorrida já sob a égide do CPC/2015, evidencia a configuração da prescrição intercorrente.

A condenação das exequentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser afastada, diante da incidência do art. 921, § 5º, do CPC/2015, com redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, segundo o qual a extinção do processo por prescrição intercorrente ocorrerá sem ônus para as partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de localização de bens penhoráveis e de efetiva constrição patrimonial, após a suspensão do processo prevista no art. 921 do CPC/2015, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC possuem aplicação irretroativa. 3. A extinção da execução por prescrição intercorrente não implica condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
execução de sentença extinta
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

As apelantes afirmam que
sempre atuaram diligentemente no processo, existindo penhoras já efetivadas e dependendo apenas de atos cartorários para a satisfação do crédito.

Se insurgem contra sua condenação ao pagamento
de custas processuais
, visto que contraria o
disposto no art. 921, § 5º, do CPC.

Requerem a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos atos necessários à satisfação do crédito.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente deAssunção de Competência no REsp n. 1064412/SCo STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazoprescricionalocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos
termosiniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redaçãoao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5ºO juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecidacaso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015 não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deveobservar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativainfrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024;STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro
JoãoOtávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente
demanda
para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Trata-se de execução de sentença iniciada em novembro de 2012. Nos anos seguintes, os exequentes adotaram medidas voltadas à satisfação do crédito. Em fevereiro de 2014, indicaram imóvel à penhora,
c
ontudo, o bem não foi localizado pelo oficial de justiça.

Posteriormente, em dezembro de 2014, os exequentes requereram a suspensão do processo, o que foi deferido. N
os
ano
s
seguinte
s
, praticaram apenas providências relacionadas à correção da averbação do imóvel objeto da ação de usucapião
, sem adotar qualquer
medida
expropriatóri
a.

Em março de 2017, formularam novo pedido de suspensão do feito, deferido em abril do mesmo ano.
Somente
em novembro de 2017

requereram o prosseguimento da execução, com pedido de inclusão do nome dos devedores nos cadastros restritivos de crédito,
também
deferida
, mas depois não tomaram outras providências.

Na sequência, em setembro de 2019, os exequentes foram intimados para promover o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono. Em resposta, requereram a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, que foi indeferida.

Em novembro de 2020, houve pedido de pesquisa via
Renajud
. Entretanto, apenas veículos antigos foram localizados. Em março de 2021, os exequentes reiteraram os requerimentos de negativação e de pesquisa patrimonial via
Renajud
.

Mais adiante, em janeiro de 2024, foram novamente intimados para impulsionar o processo, sob pena de extinção. Em abril de 2025, requereram novas pesquisas patrimoniais pelos sistemas
Sisbajud
e
Renajud
.

Por fim, em agosto de 2025, as partes exequentes foram intimadas para se manifestarem acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, manifestação que foi apresentada. Na sequência, sobreveio sentença.

Como se vê, durante a vigência do CPC/73 não houve suspensão do feito apta aautorizar início do decurso do prazo da prescrição intercorrente segundo os requisitos fixados no IAC.

Todavia
, com a entrada em vigor do CPC/2015,
incid
iu
o
§1, do art. 921
.
Isso porque, após a suspensão do processo em 2017, não foram localizados bens penhoráveis, nem adotadas medidas constritivas efetivas.

Cabe destacar que o imóvel indicado pelas exequentes não foi penhorado, pois não foi localizado pelo oficial de justiça. Além disso, os veículos em nome dos executados também não foram objeto de constrição, pois eram muito antigos. Assim, não houve interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, está configurada a prescrição intercorrente.

Por outro lado,
quanto
às verbas
de sucumbência, deve ser observado o §5º, do art. 921, do CPC, introduzido pela Lei n.
14.195, de 2021
,
segundo o qual
, em hipóteses como esta,
a extinção da demanda não implicará em ônus para as partes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso

apenas
para afastar a condenação das apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026